Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741292-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA EMBALAGENS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O 1. Da análise dos autos verifica-se que a pessoa jurídica apelante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. É incontroversa a possibilidade de concessão do reportado benefício às pessoas jurídicas. Faz-se necessária, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça[1]. Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de miserabilidade da sociedade empresária. Na hipótese vertente, observa-se que a apelante expende fundamentação genérica e não acosta aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como quaisquer documentos suficientes que permitam analisar sua capacidade financeira, tais como relatórios financeiros, balanços e outros que informem ativos e passivos mensais. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 99, §2o, do CPC[2], intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.